Tribunal: TJDFT
Processo: 0730656-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0730656-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA HELENA DO ROSARIO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acolho parecer ministerial de ID 22644090. Converto o julgamento em diligência. Intimem-se as partes a se manifestarem acerca da conclusão da retinografia colorida realizada pela autora/recorrente no dia 09/09/2020 (ID 2250821, p. 10), no sentido de ser viável a cirurgia pleiteada nessa ação e se o seu resultado alterou a conclusão médica inicial (ID 22507798). Prazo: 10 (dez) dias. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para manifestação. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021.